Tribunal: STF
Processo: RE 1383601
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE LEGALIDADE IMPOSTOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO E. STF (SÚMULA VINCULANTE N° 44 E TESE N° 338 DE REPERCUSSÃO GERAL), A SABER: I) EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL AUTORIZATIVA; II) PREVISÃO EM EDITAL; E III) UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS E TRANSPARENTES. LAUDO PERICIAL A ATESTAR QUE, DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NÃO CONSTOU O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR QUAIS CARACTERÍSTICAS ERAM EXIGIDAS DOS CANDIDATOS. ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMETER O APELANTE A NOVO EXAME, SE NÃO HÁ CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA FAZÊ-LO LEGALMENTE. JURISPRUDÊNCIA DO COL. STJ. PROVIMENTO DO APELO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º e 37, I e II, da CF.



    Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro (TJ/RJ) determinou o retorno à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, tendo em vista o decidido no Tema 1009/STF.



    A retratação não foi exercida, restando o acórdão assim ementado:



    RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. EXAME DA ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N° 855.178/SE (‘NO CASO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO EM LEI E EM EDITAL, É INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, COM CRITÉRIOS OBJETIVOS, PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME’). AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O PRECEDENTE VINCULATIVO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO FOI RECONHECIDA NULIDADE NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, MAS A AUSÊNCIA MESMA DE SUA PREVISÃO SUFICIENTE EM EDITAL. LOGO, NÃO É POSSÍVEL REPETIR O EXAME, PORQUE ELE SEQUER DEVERIA TER SIDO REALIZADO. 



    RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.



    O recurso extraordinário foi, então, admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF).



    Decido.



    O recurso deve ser parcialmente provido. 



    O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do AI 758.533-RG (Tema 338), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesse precedente, o STF afirmou que a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como etapa do concurso público, somente é possível se houver (i) autorização expressa em lei em sentido material, (ii) previsão no edital do certame e (iii) observância a critérios objetivos. Veja-se a ementa: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    O entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 44, que tem a seguinte redação: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que o exame psicotécnico realizado não possui critérios objetivos, pois “a leitura do laudo pericial revela que tais parâmetros não constaram do instrumento convocatório e tampouco foram informados ao Juízo, após as expressas requisições de fls. 317 (indexador 332) e 318 (indexador 333)” (e-STJ fl. 448). Ademais, o trecho do laudo pericial, transcrito no acórdão recorrido, afirma que “não consta no edital do referido concurso, os critérios da avaliação psicológica a ser realizada, nem tampouco a especificação dos requisitos psicológicos considerados imprescindíveis ao desempenho do cargo e aferidos na avaliação psicológica”.



    Dissentir dessa conclusão demandaria o exame dos fatos e material probatório constantes dos autos, bem como a análise das cláusulas do edital do concurso, providências inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 



    Por outro lado, o TJ/RJ assentou a impossibilidade de repetir o exame psicotécnico, pois “ainda que a aplicação seja escorreita, não será possível o escrutínio de adequação entre o perfil do autor e aquele exigido para o cargo”. Assim sendo, decidiu “desconsiderar o teste para que a parte possa seguir na seleção”.



    O STF, no julgamento do RE 1.133.146-RG (Tema 1009), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência, fixando a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para o prosseguimento no certame”.



    O paradigma apontado em nenhum momento estabeleceu os pontos a serem auferidos na realização do novo exame psicotécnico, a tese apenas estabeleceu que, diante da nulidade de um exame psicotécnico, um novo teste deve ser realizado, seguindo critérios objetivos, para que uma etapa do concurso público não seja dispensada. Em sua manifestação, o Ministro Luiz Fux destacou:



    “Desta sorte, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade.”



    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a submissão do candidato a novo exame psicológico, o qual deverá ser pautado em critérios objetivos.



    Publique-se.



     Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator